Tribunal: TJPA
Processo: 0006724-78.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006724-78.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: DANIELE DA SILVA MAGNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA COMISSIONADA. FÉRIAS. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.

POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, a
apelada, servidora comissionada da Câmara Municipal de Barcarena durante o período de 01/02/2011 a 20/10/2012,
pleiteou o pagamento
férias relativas ao período aquisitivo de 2011/2012,
não tendo o Município recorrente conseguido comprovar a adimplência da referida parcela;

IV –
O
ônus da prova caso dos autos
incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município recorrente, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

V - No julgamento do RE n° 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002), realizado em 23/06/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada;

VI – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

24
de junho
a 01 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Barcarena
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Condenatória ajuizada por
Daniele da Silva Magno
em desfavor do ora apelante
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar à recorrida às férias relativas ao período aquisitivo de 2011/2012.

Condenou o recorrente, igualmente, ao
pagamento de honorários advocatícios,
fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 17316192 - Pág. 1/10
), o patrono do apelante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada, na qual alegou que foi contratada para exercer um cargo em comissão na Câmara Municipal de Barcarena durante o período de 01/02/2011 a 20/10/2012 e que não recebeu verbas rescisórias.

Salientou que a referida ação teve seu trâmite regular e a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.

Aduziu, em síntese, que a apelada não possui qualquer verba salarial pendente de liquidação, uma vez que todas foram pagas pelo Município recorrente, conforme demonstra o relatório de informação funcional constante nos autos.

Arguiu que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida não são devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (
Num. 17316196 - Pág. 1/5).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID

17348111 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila
Maria Marques de Moraes, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, servidora comissionada da Câmara Municipal de Barcarena durante o período de 01/02/2011 a 20/10/2012, ao pagamento das
às férias relativas ao período aquisitivo de 2011/2012.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que a apelada foi servidora comissionada da Câmara Municipal de Barcarena durante o período de 01/02/2011 a 20/10/2012.

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito da apelada era improcedente, visto que
no relatório de informação funcional da recorrida consta claramente que não foram encontrados os comprovantes de pagamento de férias e do salário de outubro de 2012.

Destarte, é dever do apelante demonstrar se as verbas
trabalhistas
pleiteadas na ação ajuizada pela apelada foram efetivamente pagas, uma vez que é o Município recorr
ente
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Além do mais, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pelo recorrido, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito da apelada merece acolhimento.

Portanto, como não foi comprovado o pagamento das remunerações em atraso, é indiscutível a condenação do apelante ao pagamento das
férias relativas ao período aquisitivo de 2011/2012 em favor da recorrida.

No que concerne à alegação do recorrente de que
não são devidos à Defensoria Pública do Estado do Pará o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que no julgamento do RE n° 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002), realizado em 23/06/2023, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Consignou a Suprema Corte, no entanto, que o valor recebido deverá ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Outrossim, no caso dos autos, é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/07/2024